Tribunal: STF
Processo: ARE 1328973
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 5º, LV, DA LEI MAIOR. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 1º, III, e 5º, LV, da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
     O exame de eventual ofensa aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, consagradores dos princípios da proteção ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º da Lei Maior), demanda, em primeiro plano, a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, de tal modo que, se afronta ocorresse, seria indireta, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Ressalto que, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, esta Suprema Corte decidiu pela inexistência de repercussão geral da matéria relacionada à alegação de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. O acórdão está assim ementado:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”
    Noutro giro, a Corte de origem decidiu a controvérsia em acórdão assim ementado:
    “[...]
     A propósito, cumpre ressaltar que, das imagens retiradas dos apelantes na delegacia no dia dos fatos, após a abordagem (fls. 1074/1078), verifica-se que os recorrentes — salvo G. A. de S., uma vez que, em razão do ângulo da foto, seus pés foram cortados — encontravam-se descalços, situação que corrobora a versão do policial L. P., no sentido de que visualizou os agentes descalços no terreno em frente ao barraco, e o fato de terem sido encontrados pares de chinelos no veículo Fiat/Elba. Ou seja, os autores do delito, ao fugirem a pé, abandonaram seus chinelos pelo caminho, sendo detidos descalços na residência do recorrente T. N. 
    Já nesse local, os seis agentes reuniram-se no terreno, percebendo se que se preparavam para fuga, uma vez que G. A. de S., T. N. e o adolescente T. N. ingressaram no automóvel GM/Corsa que lá se encontrava, momento em que as demais guarnições chegaram ao local, sendo que T. N. e E. J. de M. evadiram se em direção ao matagal. Já os apelantes R. S. C. e R. N. de O. foram detidos no interior do barraco, local em que foi localizada, além das armas e das drogas, parte dos produtos subtraídos das vítimas do ônibus. 
    Em reforço, verifica-se que a vítima M. M. M., na fase policial, havia reconhecido informalmente, por fotografia, R. S. C. como um dos autores do delito, especificamente aquele que a rendeu: ‘informa que os assaltantes estavam com a boca coberta com um pano, mas declara com convicção que demonstrado a imagem, R. S. C. foi o assaltante que rendeu a declarante’ (termo de declaração — fls. 410/411)]. Em sede judicial, a ofendida não lembrou quem havia reconhecido, mas confirmou que havia realizado o reconhecimento (mídia audiovisual — fl. 1226). 
    Também em relação à pessoa de R. S. C., verifica-se do relato extrajudicial de L. A. A., vítima dos fatos, que ‘pelo formato e cor do cabelo, bem como pelo formato da testa reconheceu a pessoa de R. C. como sendo o sujeito que lhe anunciou o assalto’ (termo de declaração — fl. 55). Da mesma forma, a ofendida L. M. da R., agora em sede judicial, também reconheceu o referido recorrente como sendo o autor do crime (mídia audiovisual — fl. 1226). ”
    Nesse contexto, para acolher a tese defensiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via extraordinária, pois a Defesa sustenta a impossibilidade de condenação com base no reconhecimento pessoal do recorrente ao argumento de que “As características marcantes do recorrente (branco, alto, de olhos azuis) não podem ser confundidas, com as quais a acusação levou a crer na ação penal de conhecimento, visto que em momento algum o recorrente fora reconhecido como um dos assaltantes no fatídico dia”. Precedentes: RHC 113.273/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 14.8.2013; e RHC 113.273/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 14.8.2013.
    Outrossim, sobressai a natureza eminentemente infraconstitucional das razões recursais, envolvendo o suposto vício no reconhecimento do acusado na fase judicial, sem observância dos procedimentos explicitados no art. 226 do Código de Processo Penal. Nesse sentido:
    “DIREITO PENAL. ROUBO. NULIDADE PROCESSUAL. OFERECIMENTO DENÚNCIA APÓS PRAZO DO ART. 46 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRAZO IMPRÓPRIO. RECONHECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Se a questão constitucional invocada no Recurso Extraordinário não foi objeto de debate e decisão no acórdão recorrido, desatendido se encontra o pressuposto recursal do prequestionamento. A discussão a respeito da natureza do prazo para oferecimento da denúncia e de supostos vícios procedimentais em diligência de reconhecimento de pessoas, questões atinentes aos artigos 46 e 226 do Código de Processo Penal, constituem matéria infraconstitucional, não ensejando o extraordinário. Inviável o Recurso Extraordinário quando a alegada ofensa à Constituição Federal, se existente, seria meramente reflexa, a depender de interpretação da legislação infraconstitucional. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 680976 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, julgado em 06.11.2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-230 DIVULG 22.1.2012 PUBLIC 23.11.2012).
    Acresço que o sistema de nulidade previsto no Código de Processo Penal, no qual vigora o princípio do pas de nullité san grief, dispõe que, inexistindo prejuízo, não se proclama a nulidade do ato processual. Esta Suprema Corte tem, reiteradamente, se posicionado no sentido de que se faz necessária a demonstração de efetivo prejuízo para a decretação de nulidade, seja ela absoluta ou relativa (HC 107.769/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 28.11.2011). 
    Ainda que admitida a alegada violação do art. 226 do Código de Processo Penal, não está demonstrado o prejuízo, porquanto a condenação do Recorrente está lastreada em outras provas, segundo o édito condenatório: “[...] Assim, muito embora não tenha sido formalizado termo de reconhecimento específico acerca dos recorrentes R. S. C., G. A. de S. e E. J. de M., a sua autoria delitiva está evidenciada por todos os indícios e elementos probatórios apontados”.
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 11 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora